Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025707-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MICHEL MARQUES HERANI - CPF: 032.561.032-00 (EMBARGADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), MICHELLE BAIA HERANI - CPF: 576.161.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BAIA HERANI HOSI - CPF: 866.478.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

O recurso.
Embargos de declaração opostos a acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá, a qual rejeitou impugnação à gratuidade da justiça no cumprimento de sentença em ação de rescisão contratual com pedido de indenização.

Fato relevante.
O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que o feito tramita em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que, segundo seu entendimento, permitiria o agravo de instrumento contra a decisão que manteve o benefício da gratuidade.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado concluiu pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, com base no art. 1.015 do CPC e na jurisprudência do STJ (Tema 988), por entender que a decisão questionada não comporta recurso imediato.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao cabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão que manteve a gratuidade da justiça em cumprimento de sentença, diante da alegação de que o feito envolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça, fundamentando a inadmissibilidade do agravo no art. 1.015 do CPC e no Tema 988/STJ.

A alegação de que o processo tramita em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica não altera o fundamento da decisão, pois o recurso não foi interposto contra decisão que admitiu ou rejeitou o incidente, mas contra a concessão da gratuidade.

Os embargos possuem caráter meramente infringente, não sendo admitidos para rediscutir o mérito da decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que mantém a gratuidade
da justiça não está entre as hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem autoriza mitigação do rol à luz do Tema 988/STJ. 2. O envolvimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica não torna recorrível decisão que apenas mantém a gratuidade, se não houver deliberação específica sobre o incidente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.026, §2º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça em cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual c/c indenização).

O embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que o caso tramita em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no cumprimento definitivo de sentença — o que, a seu ver, atrairia o cabimento do agravo de instrumento
para revogar a gratuidade
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que o caso tramita em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no cumprimento definitivo de sentença — o que, a seu ver, atrairia o cabimento do agravo de instrumento
para revogar a gratuidade
.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Todas as questões relevantes foram minuciosamente analisadas, e ficaram claras as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento do embargante.

Consignou-se no
decisum
:

a decisão que mantém a gratuidade da justiça não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem nas hipóteses excepcionais do parágrafo único;

não se aplica a mitigação do rol (Tema 988/STJ);

a discussão pode ser renovada em apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, não havendo preclusão imediata.

Logo, não há omissão
uma vez que
o acórdão enfrentou diretamente o objeto do agravo interposto
(
decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade
)
e, com base na legislação processual e na jurisprudência citada, concluiu pelo não cabimento do
A
gravo nessa hipótese.

A invocação superveniente de que o feito envolve I
ncidente de
D
esconsideração de
P
ersonalidade
J
urídica
não
tem
forçar para alterar a decisão,
pois o recurso não se dirigiu contra
o acolhimento/rejeição do
, mas sim contra
a manutenção
do benefício
da
gratuidade
, tema que o colegiado enfrentou de forma suficiente e coerente.

Como visto, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, mas pretensão nitidamente infringente, incabível na via
aclaratória
.

Atente-se ao disposto no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025